Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 78404407, o exequente requereu a habilitação de SEBASTIÃO CAETANO, PATRICIA GONÇALVES CAETANO e POLIANA GONÇALVES CAETANO RIBEIRO como sucessores da substituída falecida NARAI GONÇALVES CAETANO. Instado, o Distrito Federal requereu a juntada da escritura de inventário (ID: 78982020). Ao ID: 79072520, este Relator determinou a regularização da sucessão processual, providência tomada pelo exequente ao ID: 79721336. É o relato do necessário. Decido. A priori, observo que a servidora NARAI não anuiu ao acordo noticiado nos autos, conforme se depreende da decisão de ID: 22632268 - p.1 e teve seu requisitório expedido e acostado ao ID: 36359262. Pois bem. A respeito da sucessão processual, o artigo 110 do Código de Processo Civil dispõe: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Ainda, o art. 691 do CPC prevê que "o juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução." No tocante à fase de execução, o artigo 778, § 1o, II, do Código de Processo Civil prevê: “Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: [...] II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo”; A Resolução n. 303 do CNJ, de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, prevê que "Nos autos de cumprimento de sentença, competirá ao juízo da execução decidir a respeito da sucessão processual nos casos de falecimento, divórcio, dissolução de união estável ou empresarial, dentre outras hipóteses legalmente previstas, caso em que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Pela redação dos artigos acima, conclui-se que, em caso de falecimento da parte e sendo transmissível seu direito, tanto o espólio quanto os herdeiros ou sucessores podem sucedê-la processualmente, não havendo impedimento legal para que os herdeiros assumam diretamente o lugar processual do de cujus. Com efeito, a habilitação dos sucessores é uma forma estabelecida por lei para permitir a continuidade da relação processual, falecendo alguma das partes. O seu deferimento não exige a prévia abertura de processo judicial ou extrajudicial de inventário, arrolamento, ou sobrepartilha, bastando a simples comprovação pelo interessado da condição de herdeiro. A propósito, "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, para habilitação dos herdeiros no processo de execução, é desnecessária a abertura do inventário " (AgInt no REsp n. 1.600.735/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 5/9/2016.) No caso em exame, os sucessores apontados nas petições e documentos de IDs: 78404407, 78406263, 78406269, 79721336, 79721339, 79721340, 79721341 são, respectivamente, o viúvo e as duas filhas da substituída NARAI GONÇALVES CAETANO, credora originária já falecida, conforme indica a certidão de óbito e os documentos - disto não havendo divergência entre as partes -, de modo que podem se habilitar para a cobrança do crédito e levantamento do precatório em questão. Acerca da possibilidade de habilitação direta dos herdeiros, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DOS FALECIDOS POR SEUS SUCESSORES. ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sucessores para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros. 2. Acórdão recorrido em dissonância com a orientação firmada pelo STJ. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1715839 SP 2017/0296661-9,Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018 - destaquei) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO. HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. A jurisprudência desta Corte assentou-se no sentido de que a abertura de inventário é desnecessária para o levantamento de valores decorrentes de ação executiva, desde que a viúva e todos os herdeiros se habilitem pessoalmente em juízo. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp n. 1.018.236/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ABERTURA DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão controvertida cinge-se em definir se a substituição da parte que faleceu no âmbito da execução deve ser feita pelo espólio, ou se o ingresso dos sucessores se mostra suficiente. 2. O entendimento do Tribunal a quo se alinha com a orientação desta Corte Superior de que os herdeiros são legitimados para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido, não se mostrando imprescindível a abertura do inventário. Precedentes: AgRg no AREsp. 669.686/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 1.6.2015; REsp. 554.529/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 15.8.2005, p. 242. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1073844/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018). Assim, em prestígio ao postulado da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, desnecessária, portanto, a abertura de inventário para fins de habilitação dos herdeiros e de levantamento dos valores depositados no cumprimento de sentença originário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de IDs: 78404407 e 79721336 para admitir a habilitação de SEBASTIÃO CAETANO, PATRICIA GONÇALVES CAETANO e POLIANA GONÇALVES CAETANO RIBEIRO como sucessores processuais da substituída NARAI GONÇALVES CAETANO. Em razão da sucessão processual, promova-se as modificações no sistema e retifique-se o PCT n. 0719580-37.2022.8.07.0000 (ID: 36359262 - p.1), mediante expedição de ofício à COORPRE, conforme percentuais apontados ao ID: 78404407, p. 02. Brasília, 7 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR